Tribunal: TJDFT
Processo: 0735046-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. SIGILO. FOTOS. VÍDEOS. DEFESA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Reconhecida a existência de sigilo imposto às fotos e ao vídeo questionados pelos Réus que, no entanto, não acarretou qualquer prejuízo à defesa deles.
2. A insistência dos Réus no debate acerca dessas provas em nada influencia o resultado da demanda ante o reconhecimento, pelo Autor, do cumprimento da obrigação, o que acarreta a perda de interesse recursal.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.